Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008512-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS AUGUSTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CPF: 080.446.848-67 (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE ARREMATAÇÃO DE BEM PENHORADO, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispõe o artigo 889 do Código de Processo Civil, que os executados e o coproprietário do imóvel penhorado devem ser intimados com antecedência de cinco dias da data da alienação, de modo que havendo intimação não há que se falar em nulidade do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BUNGE FERTILIZANTES S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000866-98.2009.8.11.0005, homologou o auto de arrematação e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse.

Nas razões do recurso, a parte agravante esclarece que move em face do agravado ação de execução e, por isso, foi penhorado o imóvel matriculado sob n° 33.532 do RGI da Comarca de Diamantino. Destaca que o imóvel foi levado a leilão no dia 22.02.24, tendo sido arrematado por terceiro interessado, na quantia equivalente a 50% do valor da avaliação.

Assevera que o auto foi homologado pelo Juiz na decisão agravada, aperfeiçoando a arrematação, e no mesmo ato foi determinada a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão de posse, violando o art. 903, § 3°, do CPC.

Pontua que somente tomou conhecimento do aperfeiçoamento da arrematação com a publicação da decisão agravada, aportando tempestivamente impugnação que ainda não foi apreciada, desse modo, o Juiz deve aguardar o prazo do § 2° do artigo 903 do CPC para determinar a expedição da carta de arrematação e de imissão de posse.

Discorre sobre o interesse recursal na medida que busca a invalidação da arrematação realizada em preço vil; o estranho tramitar açodado do feito, pois o leilão foi designado sem qualquer pedido do exequente ocorrendo a arrematação à revelia do credor hipotecário, as impugnações do executado foram rejeitadas sem manifestação do exequente; que os únicos beneficiados com a arrematação são o leiloeiro, que recebeu sua comissão, e o arrematante. Por outro lado, o exequente não receberá o seu crédito e o executado não quitará sua dívida.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela reforma da decisão a fim de cassar a determinação de expedição de carta de arrematação e de imissão na posse ou para o caso de já ter ocorrido a sua expedição, decretar a sua anulação. No mérito, pede a confirmação da medida liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.o 210421653.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 214128676.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, o agravante requer a reforma da decisão agravada que homologou o auto de arrematação e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse, para tanto aduz que há irregularidade no procedimento adotado, violando o art. 903, § 3°, do CPC

Pois bem.

Em que pese as alegações da agravante, o Juízo
a quo
deliberou sobre o Leilão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por fim, passo a deliberar sobre o leilão, HOMOLOGANDO desde já, o AUTO DE ARREMATAÇÃO juntado nestes autos.

Em relação a IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO PREMATURA aportada pelo Executado ao ID 143745588, convém destacar que o prazo para apresentação da impugnação à arrematação, começa a fluir após o aperfeiçoamento da arrematação, a teor do § 2o do Artigo 903 do CPC.

[...]

Por fim, requer o Executado, o deferimento da tutela de urgência em razão da incapacidade do Leiloeiro, bem como, que seja decretada a nulidade o leilão em razão da não intimação dos credores, nulidade em razão da não publicação do Edital prevista no artigo 887 do CPC, e nulidade em função da não atualização monetária do imóvel.

Entendo que além do pedidos estarem carentes de qualquer fundamentação precedente, ressalto que tais questões já foram decididas anteriormente, e constituem objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004067-71.2024.8.11.0000 interposto pelo próprio Executado, cuja liminar recursal foi indeferida, e pende de julgamento de mérito, razão porque, julgo tais pedidos prejudicados.

Diante do exposto, diante da HOMOLOGAÇÃO do Auto de Arrematação, e tendo restado IMPROVIDA a impugnação do Executado, DETERMINO a expedição da Carta de ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL, com o respectivo MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE.

Advirto a Secretaria para expedição da Carta de Arrematação nos termos que dispõe o artigo 901, § 2o, do CPC.

Isto posto, nos moldes do artigo 903 do CPC, a arrematação efetivada nestes autos está perfeita, acabada e é irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma.

Cumpridos todos os atos necessários referentes à arrematação, intime-se o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito.”

Conforme salientado na decisão combatida, as questões afetas a regularidade do leilão são objeto de análise no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004067-71.2024.8.11.0000, de minha relatoria, cujo pedido liminar foi indeferido e o mérito improcedente.

Nos autos do recurso de n.o 1004067-71.2024.8.11.0000, foi colacionada a prestação de contas acerca do leilão realizado e no relatório é possível identificar a publicação da hasta no Diário Oficial de n.o 28.676, em 05.02.2024, senão vejamos:

Ademais, o edital de Id. n.o 140231111 dos autos de origem, informando as duas datas do leilão foi publicado e afixado no átrio do fórum, na sequência, no Id. n.o 141396679 dos autos de origem, a ora recorrente peticionou dando ciência da venda do imóvel e questionando a intimação da empresa Agrofel, nos seguintes termos,
in verbis
:

“BUNGE FERTILIZANTES S.A., devidamente qualificada nos autos de Execução, por seus procuradores infra-assinados, vem à honrosa presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o quanto segue:

Que foi designada data para a venda judicial do imóvel penhorado, contudo, até o momento a Credora Agrofel não foi intimada, o que pode gerar futura nulidade da venda judicial.

Veja que a intimação dos credores, foi determinada no despacho de fls. 270 e expressamente requerido às fls. 292, porém somente o Banco do Brasil ingressou espontaneamente nos autos, mas a Agrofel não foi intimada.

Salienta-se que, embora o Banco do Brasil tenha ingressado espontaneamente nos autos, o Banco não indicou o valor atualizado da dívida, o que impedirá a Exequente e o Juízo avaliar em caso de venda judicial, se o preço ofertado é suficiente para quitar todas as dividas do Executado, evitando assim, prejuízo tanto para a Exequente como para o Executado.

Neste sentido, deve o Credor Banco do Brasil ser intimado na pessoa de seu advogado para que indique o valor da dívida do Executado com aquela instituição.”

Outrossim, consta no Id. n.o 161559163 dos autos de origem a intimação do credor Banco do Brasil para que apresente planilha atualizada de crédito que pretende habilitar, preservando o direito à preferência.

Em relação à empresa Agrofel, foi informado que esta entrou em acordo com o devedor, de modo que esta não figura mais como credora.

Acerca do procedimento de leilão, assim dispõe o art. 903 do CPC:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário”

No caso, ao que tudo indica, a empresa recorrente teve ciência do edital que apontava as duas datas para o leilão, portanto, os credores constantes na matrícula do imóvel foram cientificados, a hasta foi publicizada e o valor do bem levantado por meio de avaliação já impugnada (Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005205-10.2023.8.11.0000).

Por tais razões, correta a decisão agravada, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HASTA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO NOS AUTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A alienação de bens do espólio para pagamento dos créditos habilitados no inventário tem previsão legal expressa no § 3o do artigo 642 do Código de Processo Civil. 2. Presume-se válida e eficaz a intimação dirigida ao endereço em que foi realizada a citação, uma vez que é obrigação da parte informar ao juízo as modificações temporárias ou permanentes de endereço (artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil), não havendo falar-se em nulidade da hasta pública ou da arrematação em razão dessa circunstância, especialmente quando se verifique que o intimado teve ciência inequívoca do ato processual. Precedentes. 3. Não é cabível a interposição de agravo de instrumento para discussão de questões que não foram examinadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.Recurso conhecido em parte e desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70085004869 RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 31/08/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARREMATAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO – NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL NÃO VERIFICADO – DEMORA NO PAGAMENTO SUPOSTAMENTE IMPLICOU EM PREJUÍZO PARA O ESPÓLIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS APTOS A MACULAREM A ARREMATAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não demonstrado a existência de vícios aptos a macularem a arrematação, cuja Carta de Arrematação já foi expedida, é de ser mantida a decisão que determinou a expedição do documento, após a comprovação da quitação das dívidas de IPTU do espólio.”
(TJ-MT - AI: 10051948320208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024